Tribunal: STF
Processo: ARE 1381643
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO - ACOLHIMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA - CONCESSIONÁRIA ADMINISTRADORA DE RODOVIA ESTADUAL - TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA - CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADE CONSUMIDORA - CATEGORIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DESCABIMENTO - CLASSE DESTINADA EXCLUSIVAMENTE ÀS PESSOAS JURÍDICAS QUE PRESTAM SERVIÇO PÚBLICO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL OU DISTRITAL - INTELIGÊNCIA DO ART. 53-O, I, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 414/2010 COM ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 800/2017 - PEDIDOS IMPROCEDENTES - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. À instância revisora é defeso apreciar matéria deduzida somente em sede de apelação, não havendo que se conhecer do recurso na parte que apresenta inovação recursal. 2. Nos termos da Resolução Normativa da ANEEL nº 414, com alterações promovidas pela Resolução Normativa nº 800/2017, as tarifas devem ser aplicadas de acordo com o tipo de usuário, o grupo e subgrupo, classe e subclasse e a modalidade tarifária a que estiver enquadra a unidade consumidora, devendo ser ressaltado que a unidade consumidora deve ser classificada em consonância com a atividade comprovadamente exercida e a finalidade de utilização da energia elétrica. 3. Considerando que a parte autora é uma concessionária destinada à administração de rodovia estadual e que a classificação denominada ‘iluminação pública’ (art. 53-O) aplica-se exclusivamente às pessoas jurídicas que prestam serviço público de iluminação pública, de responsabilidade do Poder Público Municipal ou Distrital, ou ainda aquela que receba essa delegação, impõe-se ao reconhecimento da improcedência dos pedidos. 4. Sentença reformada. 5. Recurso provido” (pág. 1 do documento eletrônico 19). 



    Contra esse acórdão foram opostos embargos de declaração, cujo julgamento foi assim ementado:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS – OMISSÃO – OBSCURIDADE – EXISTÊNCIA – ACOLHIMENTO PARA ACLARAR O JULGADO – ERRO MATERIAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA(ART. 85, § 11, CPC/2015) – DECOTAÇÃO – RECURSO ACOLHIDO. 1. Havendo omissão e obscuridade, impõe-se o acolhimento, para aclarar o julgado e corrigir erro material, para decotar do acórdão a majoração da verba honorária, pronunciada nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015. 2. Embargos Declaratórios acolhidos” (pág. 1 do documento eletrônico 33).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa ao art. 5°, caput e XXXVI, da mesma Carta. Para tanto, sustentou-se que



    “[u]ma primeira interpretação viola princípio da isonomia (art. 5º, caput CR/88), uma vez que determina um enquadramento tarifário mais grave (Classe Comercial) para parte das instalações elétricas da Concessionária da Rodovia MG 050 destinadas à iluminação da rodovia concedida, mesmo se tratando de função idêntica à fornecida na iluminação de outros bens públicos quando não são objeto de concessão – cenário no qual se enquadram na classe Iluminação Pública.



    4. A segunda interpretação, por sua vez, estende a classificação tarifária Comercial à Concessionária mesmo antes da entrada em vigor das Resoluções ANEEL nº 768/2017 e 800/2017, que foi a responsável por restringir a classificação de iluminação pública às unidades consumidoras ‘destinadas exclusivamente para a prestação do serviço público de iluminação pública, de responsabilidade do Poder Público Municipal ou Distrital, ou ainda daquele que receba essa delegação’. Ao estender este enquadramento à Concessionária mesmo quando o regime regulatório era diverso e permitia a classificação da recorrente como Iluminação Pública, o acórdão ofende a garantia constitucional do direito adquirido, estatuído no art. 5º, inciso XXXVI” (pág. 3 do documento eletrônico 41).



    Ao final, a recorrente requereu o



    “[...] provimento do presente Recurso Extraordinário, para que seja reformado o acórdão recorrido por violação do art. 5º, caput com o reconhecimento de que a Recorrente, como concessionária de rodovias que presta serviço indireto de iluminação de bem público, tem o direito de enquadramento tarifário de ‘Iluminação Pública’ nos termos da Resolução ANEEL nº 414/2010, com redação anterior e posterior à Resolução ANEEL nº 800/2017.



    60. Subsidiariamente, requer o provimento do presente recurso para que seja reformado o acórdão recorrido por violação ao art. 5º, inciso XXXVI da CR/88, reconhecendo o direito adquirido da Recorrente de, como concessionária pública de rodovia, ter seu enquadramento tarifário como de Iluminação Pública nos termos da Resolução ANEEL nº 414/2010 antes das modificações realizadas pela Resolução ANEEL nº 800/2017” (págs. 20-21 do documento eletrônico 41).



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    O Tribunal de origem, amparado no acervo probatório dos autos e na interpretação das normas infraconstitucionais pertinentes, concluiu que a recorrente não faz jus ao enquadramento na classe “iluminação pública” para fins de tarifação de sua energia elétrica.



    Nesse contexto, para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Resolução Normativa ANEEL 414/2010, na sua redação original; Resolução Normativa ANEEL 800/2017; e Lei 9.427/1996), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Especificamente sobre o caso, cito o julgamento do ARE 1.255.210/SP, de relatoria da Ministra Rosa Weber.



     



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados pelo Juízo de origem, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator